Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO DE CONEXÃO COM PROBLEMAS TÉCNICO-OPERACIONAIS. AGUARDO DA MANUTENÇÃO DENTRO DA AERONAVE EM SOLO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. VICISSITUDES TOLERÁVEIS DO COTIDIANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço, consistente no atraso de chegada ao destino final e na negligência quanto aos cuidados dispensados aos passageiros, os quais esperaram por horas dentro do avião antes da realização da decolagem do voo de conexão.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, o autor/recorrido contratou voo operado pela ré/recorrida, trecho Brasília – Guarulhos (conexão em Belo Horizonte), com partida no dia 28/11/2020, às 06h00, e chegada às 10h15 (ID 29559414 – p. 5). Ocorre que, antes da decolagem do voo de conexão ao destino final, a aeronave apresentou problemas, ficando os passageiros aguardando por mais de 2 horas dentro do avião em solo, sem ar condicionado, o que teria gerado desconfortos desarrazoados e potencializado o risco de infecção por covid-19, além de ocasionar o atraso ao destino final.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
6. Na hipótese, embora os problemas técnico-operacionais (queda no “netline” – ID 29559432 – p. 8), que fizeram os passageiros aguardar dentro da aeronave em solo, possam ter gerados aborrecimentos, estes não são hábeis a configurar a indenização por dano moral, sobretudo diante da mera espera de aproximadamente 2 horas. Outrossim, não há de se atribuir o potencial risco de contaminação por covid-19 à ré/recorrida, a qual está permitida a operar, não havendo alegação de descumprimento de protocolo sanitário oficial. Com efeito, não restou demonstrada odiosa circunstância fruto da impontualidade ou do aguardo de reparo de avaria sistêmica no avião em solo. Trata-se de inadimplemento contratual que não suplanta as vicissitudes toleráveis do cotidiano. Portanto, excluo a responsabilidade da recorrente pela indenização por dano moral.
7. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.